Tribunal: TJDFT
Processo: 0718226-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0718226-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIANE ALVES BASTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CHRISTIANE ALVES BASTOS contra decisão de ID 192635035 proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos do Processo Comum n. 0713419-37.2024.8.07.0001 ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido gratuidade justiça da Requerente, ora Agravante, nos seguintes termos: Da análise do arcabouço informativo colacionado aos autos não se pode extrair a conclusão de que ostentaria a parte autora a condição de hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da benesse legal, de índole sabidamente excepcional e que somente pode ser deferida quando se verificar, de plano, que a parte requerente terá sua subsistência comprometida pelo recolhimento das custas e despesas necessárias ao seu ingresso em juízo. A presunção decorrente da declaração de pobreza, firmada apenas para a obtenção do privilégio de litigar sem riscos de arcar com o ônus da sucumbência, pode ser afastada pelo Julgador, quando os elementos documentais trazidos apontam em sentido contrário ao que estaria sendo alegado, ou seja, quando demonstrado nos autos que a renda - formal ou informal - auferida pela parte seria, em tese, suficiente para sua subsistência digna. Cumpre destacar, nesse sentido, a evidente e sensível evolução da jurisprudência emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo ser devido ao Magistrado perquirir, ainda que em sede prefacial, e, portanto, independentemente de impugnação, sobre a alegada hipossuficiência da parte, mormente quando os elementos acostados aos autos, com destaque para o comprovante de rendimentos, estariam a apontar para a inexistência de enquadramento fático à situação legalmente prevista para a concessão do benefício. Nesse mesmo sentido, colham-se os arestos a seguir transcritos, emanados do Superior Tribunal de Justiça: [...] Por força do princípio da isonomia, havido em seu sentido substancial, não se pode conferir tratamento igualitário aos desiguais, de modo a conceder, de forma indiscriminada, a todos aqueles que assim requeiram, os benefícios da gratuidade de justiça, ante a simples alegação de que o salário estaria, em parte, comprometido com as despesas de sustento da casa ou com dívidas voluntariamente contraídas. De forma diversa, impera diferenciar o caso dos autos daqueles em que demonstra a parte, de fato, sua condição de hipossuficiente, de tal modo que a exigência das despesas processuais culmine por obstaculizar o acesso à jurisdição, situação que não se verifica nos presentes autos. Com efeito, os documentos acostados em ID 192464256, sobretudo os contracheques apresentados (págs. 5-6), revelam que a autora aufere proventos de aposentadoria no valor bruto de R$ 9.284,08 (nove mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oito centavos), circunstância que não ratifica a alegada hipossuficiência financeira, de modo a afastar, in casu, a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte autora e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Assim, assinalo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que comprove o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de extinção prematura do feito. Faculto, ainda, a emenda à inicial, para que a parte autora regularize a sua representação processual, devendo, para tanto, coligir instrumento procuratório outorgado ao advogado que subscreveu eletronicamente a peça de ingresso (Pedro Henrique Camargo de Oliveira – OAB-DF 74.189), já que o instrumento de ID 192464253 outorga poderes a causídico diverso, sob pena de extinção prematura, por ausência de pressuposto processual. Intime-se. Ultrapassado o prazo assinalado, certifique-se e voltem-me imediatamente conclusos. Nas razões recursais, a agravante sustenta que o Juízo, ao decidir, desconsiderou completamente a situação financeira do recorrente e que restam preenchidos todos os requisitos para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que é dever irrestrito do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita, prescindível a prova da pobreza, a bastar a simples afirmação, na própria inicial ou na contestação, de que não tem condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Entende que a pobreza no caso, é presumida, podendo a parte contrária impugnar o pedido. Alega que não é necessário que esteja o requerente da benesse em condições de miserabilidade para concessão do aludido benefício. Afirma estar devidamente comprovado, pelo contracheque da Agravante, que faz jus ao deferimento da gratuidade de justiça. Requer seja atribuído o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito sem recolhimento das custas e despesas processuais; e no mérito a concessão da gratuidade de justiça ao Agravante. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade da justiça (art. 101, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção dos agravantes revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para concessão da gratuidade de justiça e prosseguimento da ação na origem. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Cinge-se o presente agravo da possibilidade de concessão da gratuidade de justiça. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, ao contrário do esboçado pela Agravante, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. No mais, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Esclarecidos os pontos supra, destaque-se que, como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), e consoante forma de cálculo fixada no art. 4o, § 1o, da Resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, a renda da Agravante aparentemente não supera o patamar limite para reconhecimento da miserabilidade jurídica. Conforme contracheque apresentado pela Agravante, após os descontos obrigatórios, aparenta auferir renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos – patamar objetivo que tem sido adotado por esse Tribunal de Justiça para verificar a miserabilidade jurídica da parte[1] –, e ainda existente desconto de outros dois empréstimos a diminuir mais ainda o poder aquisitivo da Agravante, e, nesse sentido, ao menos em cognição sumária, parece não dispor de numerário para o pagamento das custas e das taxas processuais nesse momento. Assim, no que concerne ao art. 99, § 2o, do CPC, ao menos nesta etapa processual, não vislumbro indícios de não preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade. Ante o exposto, por entender que a Agravante se enquadra na condição do art. 98, caput, do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para conceder a gratuidade da justiça à Agravante, até o julgamento deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. E, por entender aparentemente configurada a hipossuficiência da agravante, dispenso o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Nesse aspecto, ressalto que, em caso de eventual não provimento deste Agravo, a agravante deverá recolher todas as quantias que deixou de pagar em razão da concessão da tutela recursal, dentre elas, as custas iniciais da origem, nos termos do art. 102 do CPC. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 06 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator Eventual [1] art. 4o, da Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF.